Tribunal: CARF
Processo: 11634.001032/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2007
CONHECIMENTO. ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
É defeso ao julgador administrativo analisar questões de ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma tributária, dado que tais apreciações são de competência exclusiva do poder judiciário.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O lançamento de oficio é cabível sempre que se constate omissão ou inexatidão no recolhimento antecipado, por parte do sujeito passivo, do tributo sujeito à homologação.
FORMALIDADES DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa, quando presentes no lançamento todas as informações que possibilitem o sujeito passivo compreender a sua exata extensão.
EXIGÊNCIA DE JUROS COM BASE NA TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA.
A redação do art. 34 da Lei no 8.212/91 c/c art. 239 do Decreto 3.048/99 deixa claro que é imperativa a exigência de juros e de correção monetária simultaneamente em casos como o presente, não podendo o julgador administrativo decidir em sentido diverso por força do art. 142 do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001032/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.330 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
Z TEC CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2007
CONHECIMENTO. ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
É defeso ao julgador administrativo analisar questões de ilegalidade ou
inconstitucionalidade de norma tributária, dado que tais apreciações são de
competência exclusiva do poder judiciário.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
OMISSÃO
DE
RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O lançamento de oficio é cabível sempre que se constate omissão ou inexatidão
no recolhimento antecipado, por parte do sujeito passivo, do tributo sujeito à
homologação.
FORMALIDADES DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa, quando presentes no lançamento todas as
informações que possibilitem o sujeito passivo compreender a sua exata
extensão.
EXIGÊNCIA DE JUROS COM BASE NA TAXA SELIC. SÚMULA CARF
No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001032/2007-77
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001032/2007-77

INCIDÊNCIA
DE
JUROS
CUMULADOS
COM
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
A redação do art. 34 da Lei no 8.212/91 c/c art. 239 do Decreto 3.048/99 deixa
claro que é imperativa a exigência de juros e de correção monetária
simultaneamente em casos como o presente, não podendo o julgador
administrativo decidir em sentido diverso por força do art. 142 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf
no 2), afastar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 144-170) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Veja-se que a contribuinte já declarou em GFIP parte dos fatos geradores
apontados pela fiscalização e, por isso já ter constituído o crédito
tributário, não caberia lançamento de ofício em relação a esses valores, nos
termos do que prescreve o art. 33, § 7o, da Lei no 8.212/91 c/c arts. 225, IV
e §1o, 245, § 1o e 242, § 2o, do Decreto no 3.048/99. Os valores declarados
pelo contribuinte poderiam apenas ter sido inscritos em dívida ativa,
estando o lançamento de ofício eivado de nulidade porque viola o
princípio da legalidade, porque não se verifica a sua finalidade e porque a
inexistência de constituição prévia do crédito é condição necessária para o
lançamento. Lembre-se que a nulidade apontada reflete não apenas no
valor principal, mas também nas multas aplicadas à recorrente, pois há
penalidades distintas para hipóteses de créditos declarados pelo
contribuinte e aqueles constituídos por lançamentos de ofício;
b) O Auditor Fiscal descreve como motivo do ato de lançamento que os
valores por ele constituídos seriam os mesmos declarados pela recorrente.
Entretanto, não há prova de que os montantes apontados na NFLD são os
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001032/2007-77

mesmos declarados em GFIP. Foram também constituídos créditos sobre
valores não declarados em GFIP, em contradição ao que foi afirmado pelo
Auditor Fiscal e igualmente sem as necessárias provas documentais. Não
há exata descrição dos fatos geradores, porquanto não são especificados
quais ou quantos seriam segurados da impugnante e nem qual a
remuneração que teriam recebido;
c) Também há nulidade do lançamento no que tange à aplicação da multa do
art. 35, II, da Lei no 8212/91, pois, considerando que a recorrente declarou
os valores em GFIP, o correto seria aplicar a multa do art. 35, I, da mesma
lei;
d) É inconstitucional e ilegal a exigência de contribuições ao INCRA. A
exação em destaque foi extinta pelo art. 3o da Lei no 7.787/89 e, mesmo se
admitido que isso não ocorreu, é ainda necessário considerar que o art. 18
da Lei no 8.212/91 não incluiu o INCRA como beneficiário dos recursos
da Seguridade Social. Atualmente não há previsão legal para incidência da
contribuição ao INCRA para as empresas urbanas. Assim, tem-se mais
uma razão da nulidade do lançamento;
e) É também ilegal a contribuição ao SAT, uma vez que a Lei que a
estabelece não definiu e nem criou parâmetros para a medição dos graus
de risco, ou mesmo para a determinação da “atividade preponderante” da
empresa, delegando tais prescrições ao Decreto no 2.173/97, em nítida
violação ao princípio da estrita legalidade tributária;
f) O método de aferição do grau de risco adotado pelo decreto acima
mencionado, que considera a atividade preponderante da empresa, também
viola o espírito da lei que estabeleceu a exação. Não é lógico aferir o grau
de risco da empresa como um todo, pois a mesma contribuinte pode
desenvolver atividades com diversos graus de risco de acidente de
trabalho. Note-se que não houve discriminação das atividades da
recorrente para que então fosse averiguado o risco de cada uma delas,
excluindo-se as suas atividades meio. Tal procedimento implica a
desconsideração das condições reais de trabalho de diversos de seus
segurados. Portanto, não deve prosperar o lançamento;
g) São inconstitucionais as contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE,
considerando o art. 8o, I, da CF/88. Mesmo se admitida a
constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, a recorrente não se
subsume à hipótese material de tal exação pois não se trata de micro ou
pequena empresa; e
h) Descabe a exigência de juros com base na Taxa SELIC e menos ainda se
cumulada com correção monetária. Igualmente, não se podem exigir juros
sobre os valores de multa.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 169 e 170
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001032/2007-77

A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD/DEBCAD no 37.112.061-6 (fls. 2-36) que constitui crédito tributário de contribuições
previdenciárias, em face de Z Tec Confecções LTDA (CNPJ no 02.842.035/0001-01), referente a
fatos geradores ocorridos no período de 09/2005 a 06/2007. A autuação alcançou o montante de
R$ 1.178.959,03 (um milhão cento e setenta e oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e três
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 25/09/2007 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 30-35):
I - PROCEDIMENTO FISCAL:
1. Com Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), N°. 09413779, e Termo de Início da
Ação Fiscal (TIAF), com ciência do representante legal da empresa Jamil Georges
Khouri, devidamente qualificado acima em 31/07/2007, para apresentar Relatórios,
Contratos de Prestação de Serviços, Comprovantes de Recolhimento da Previdência
Social (GPS), Fichas de Registro de Empregados, Folhas de Pagamento, Resumos,
Rescisões, e Guias de Recolhimentos de FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), para a execução de procedimento fiscal de Auditoria Restrita na Remuneração
de Empregados, Contribuintes Individuais e todas as rubricas do grupo correspondente,
Serviços Terceirizados, Trabalhadores Avulsos e Divergências constantes no batimento
da GFIP × GPS.
II - LANÇAMENTO FISCAL:
1. Após análise dos documentos apresentados pela empresa, cujo objeto social atual é a
exploração da atividade de Indústria e Comércio Varejista e Atacadista de Artigos do
Vestuário, Tecidos, Malhas e Roupas, CNAE: 1812-0 - FPAS: 507-0, e, constatado e
apurado a falta de recolhimento da contribuição para a Previdência PARTE
PATRONAL, INCLUSIVE TERCEIROS, procedemos a lavratura do crédito referente
às contribuições não recolhidas nas épocas próprias, cujos valores estão detalhadamente
indicados nos documentos anexos a este Relatório, especificamente no Relatório de
Lançamentos e no Discriminativo Analítico de débito, com os códigos de levantamentos
assim especificado Sistema de Auditoria Fiscal (SAFIS):
FP1
SALÁRIOS NÃO DECLARADOS GFIP
09/2005 a 06/2007
FP2
SALÁRIOS DECLARADOS NA GFIP
09/2005 a 06/2007
Parte Patronal incidentes sobre valores declarados e não declarados na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, incidentes sobre
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados, contribuintes
individuais autônomos e a empresários sócios-gerentes a título de Pró-labore,
extraídos das folhas de pagamentos e resumos que estão indicados no Relatório de
Lançamentos e no campo 01, Salário-de-Contribuição até limite, do Discriminativo
Analítico de Débito (DAD).
2. As alíquotas aplicadas em todo o período do crédito nas contribuições urbanas foram:
20%, Parte Patronal, 5,8%, rubrica Terceiros do FPAS 507-0, Código 079, contribuição
para 0 FNDE, INCRA, SESI SENAI SEBRAE, e de 2% (dois por cento), para o Seguro
Acidente do trabalho destinado ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandado de
procedimento fiscal (fls. 26); ii) Termo de início da ação fiscal e demais intimações à
contribuinte (fls. 27-29); e iii) Procuração (fl. 36).
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001032/2007-77

O contribuinte apresentou impugnação em 25/10/2007 (fls. 39-72), pela qual
levantou materiais semelhantes aquelas posteriormente alegadas em seu recurso voluntário. Ao
final, formulou pedidos nos termos das fls. 71 e 72. A impugnação veio acompanhada de
procuração (fl. 73).
Conforme o despacho de fl. 76, identificou-se que foi incluída no lançamento a
rubrica “IC - Cooper de trab” sem menção no relatório fiscal a respeito da aferição desse débito
e, por isso, determinou-se o retorno da NFLD à autoridade fiscal para que prestasse os
esclarecimentos necessários em relatório complementar, juntamente com a documentação
correspondente, para posteriormente emitir nova notificação à contribuinte com prazo de 30 dias
para manifestação.
Sobreveio o relatório complementar de fls. 78-82, o qual apresenta planilha
discriminando por competência todas as rubricas constantes da NFLD, inclusive aquelas
referentes às contribuições sobre o valor bruto das notas fiscais de serviços prestados por
cooperativas de trabalho, com notas explicativas para cada rubrica.
O relatório complementar veio acompanhado dos seguintes documentos: i)
Relatório analítico de GPS (fls. 83 e 84); ii) Notas fiscais de prestação de serviços por
cooperativa de trabalho (fls. 85-120).
Regularmente intimado, a impugnante não apresentou manifestação dentro do
prazo concedido, nos termos da certidão de fl. 123.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-19.627, de 17 de outubro de 2008 (fls. 124-141), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2005, 2006, 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO.
O lançamento de oficio é cabível sempre que se constate omissão ou inexatidão no
recolhimento antecipado, por parte do sujeito passivo, do tributo sujeito à homologação.
FORMALIDADES DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa, quando presentes no lançamento todas as informações
que possibilitem o sujeito passivo compreender a sua exata extensão.
SAT. GRAU DE RISCO. REGULAMENTO. LEGALIDADE.
A definição de atividade preponderante e do grau de risco para fins de incidência do
SAT, mediante Decreto, não afronta os princípios da legalidade estrita e da tipicidade
tributária.
INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.
VIGÊNCIA.
A contribuição destinada ao Incra foi recepcionada pela Constituição Federal como
contribuição de intervenção no domínio econômico. A exigência destinada ao Incra não
foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela Lei n° 8.212/91, permanecendo ainda
em vigor.
SELIC. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE.
Afigura-se legítima a aplicação da taxa Selic, prevista expressamente em lei, aos
créditos tributários federais.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001032/2007-77

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 04 de dezembro de 2008 (fl. 143), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 30 de dezembro de 2008 (fls. 144-170). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade das
contribuições ao INCRA, ao SAT, ao SESC, ao SENAI e ao SEBRAE, uma vez que tais
matérias devem ser analisadas apenas pelo poder judiciário, bem como em respeito à Súmula
CARF no 2.
Assim, caberá a apreciação apenas dos argumentos citados nas alíneas “a”, “b”,
“c” e “h” da síntese do recurso voluntário contida no relatório acima.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da impossibilidade de lançamento de ofício ante à declaração prévia em
GFIP por parte da recorrente e da multa do art. 35 da Lei no 8.212/91.
Entende a recorrente que o Fisco não poderia efetuar o lançamento de ofício após
ela ter regularmente declarado os fatos geradores em GFIP, o que já teria ocasionado a
constituição do crédito tributário e, por isso, a única alternativa possível diante da falta de
recolhimento no prazo legal seria a inscrição em dívida ativa - já que o lançamento de ofício
ofenderia o princípio da legalidade e se trataria de ato administrativo sem finalidade.
Ainda, apontou nulidade quanto à aplicação da multa, posto que deveria ser
aquela do inciso I do art. 35 da Lei no 8.212/91, já que a contribuinte já havia declarado os
valores em GFIP e constituído o débito, tendo apenas deixado de recolher no prazo adequado.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Sustenta o contribuinte que o lançamento realizado de oficio fere o princípio da
finalidade e da legalidade, tendo em visto que o contribuinte já constituiu o crédito por
meio de dados informados na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social.
Insta esclarecer, que o lançamento realizado com base no citado documento se limita as
competências 03/2007 a 06/2007 constantes do levantamento FP2- Salários, conforme
se observa do DAD no campo classificação “Declarado em GFIP (com redução de
multa).”
Delimitado, pois, o campo de discussão, passo a análise da matéria.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001032/2007-77

Nos tributos passíveis de homologação, o próprio contribuinte apura o valor do encargo,
declarando-o por meio de GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, constituindo-se, desde logo, o crédito no valor declarado. O
contribuinte, portanto, reconhece ser devedor da importância declarada, a qual prescinde
de lançamento de oficio.
Não obstante, o art.l49, inciso V do CTN, faculta o lançamento de oficio sempre que se
constate omissão (não recolher) ou inexatidão (recolher parcialmente) no recolhimento
antecipado, por parte do sujeito passivo, do tributo sujeito à homologação.
Trata-se, portanto, de uma alterativa atribuída à Administração Pública que pode
executar diretamente o crédito tributário constituído por meio da GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, com base na Lei 8212/91,
ou recorrer ao lançamento de oficio, procedimento autorizado pelo CTN.
O Parecer PGFN/CAT N° 1617/2008 aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, ao
tratar do tema referente ao alcance da Súmula Vinculante 8 do STF, extremou esse
entendimento em suas conclusões:
49. Lembrando que nem toda a Lei n” 6.830, de 22 de setembro de 1980, cuida somente
de créditos tributários, e que, portanto, para efeitos daquela norma deve-se atentar à
especificidade dos créditos, as observações aqui elencadas promovem síntese pontual,
da fôrma que segue:
a) A Súmula Vinculante n° 8 não admite leitura que suscite interpretação restritiva, no
sentido de não se aplicar - - efetivamente - - o prazo de decadência previsto no Código
Tributário Nacional; é o regime de prazos do CTN que deve prevalecer, em desfavor de
quaisquer outras orientações normativas, a exemplo das regras fulminadas;
b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o tributo) não
há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser lançado
apenas a eventual diferença a maior não declarada (lançamento suplementar);
c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de ofício, por
meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade, aplica-se o
prazo decadencial dos arts. 150, § 4°, ou 1 73 da CTN, conforme tenha havido
antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo prescricional, ainda,
e por sua vez, canta-se da constituição definitiva do crédito tributário;
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve ou não
declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
Cabe ressaltar que os Pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de
Estado, obrigam o administrador público, por força do art.42 da Lei Complementar 73/
I993, sob pena de responsabilidade funcional.
Improcede, outrossim, a alegação de que deveria ter sido adotada as multas previstas no
inciso I, do 35 da Lei de Custeio, por se tratar de débito não incluído em notificação
Fiscal.
O dispositivo em comento assim dispõe:
"Art. 35, Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadados pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal
de lançamento:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001032/2007-77

a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) quatorze por cento, no mês seguinte;
b) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere
o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa ou
segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a que se refere
o caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta por cento.
Observa-se de uma leitura atenta, que as penalidades do inciso I são, de fato, para os
créditos não incluídos em NFLD, mas em razão do sujeito passivo não ter se sujeitado a
procedimento fiscal.
Ora, para se guardar a coerência com a tese de que o débito confessado em GFIP deve
ser inscrito em dívida ativa diretamente, a multa cabível, nessa circunstância, encontra-
se prevista no inciso III do referido artigo e não no inciso I:
“III - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa: :
a) sessenta por cento, quando nao tenha sido objeto de parcelamento;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução ƒiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere
o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa ou
segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a que se refere
o caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta por cento.
Não obstante, o Fisco optou pelo lançamento de oficio formalizado por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, razão pela qual a multa obedece ao
regramento do inciso Il do art. 35 c/c o parágrafo quarto da Lei de Custeio.
Acresce dizer, que não há qualquer prejuízo ao defendente. Ao revés, lhe é
oportunizado, como visto, o pagamento de uma multa em percentuais menores, caso
opte por assim fazê-lo antes da inscrição em dívida ativa.
Considerando que as razões levantadas no recurso voluntário são idênticas aos
fundamentos já apresentados com a impugnação administrativa sobre o tema em epígrafe, e por
concordar com o posicionamento adotado pela DRJ, adoto o quanto acima transcrito como
razões de decidir para afastar os pedidos da contribuinte com fundamento no art. 57, § 3o, do
RICARF.
2. Da ausência de provas quanto aos valores lançados pela NFLD.
Argumenta a recorrente que o Auditor Fiscal efetuou o lançamento com base nos
dados por ela declarados em GFIP, mas deixou de apresentar provas dos valores constantes da
NFLD, bem como entrou em contradição por incluir lançamentos de valores não declarados em
GFIP (para os quais também não apresentou provas). Por essas razões, entende que há nulidade
do lançamento.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001032/2007-77

Em primeiro lugar, cabe apontar que tanto o relatório fiscal original quanto o
relatório fiscal complementar deixam claro que os lançamentos efetuados referiram-se tanto a
valores declarados em GFIP e não recolhidos pela contribuinte quanto aos valores que não foram
declarados em GFIP. Inexiste, portanto, qualquer contradição por parte da autoridade fiscal que
possa causar nulidade nesse particular.
Com relação à suposta falta de provas, veja-se que foi a própria contribuinte que
forneceu os documentos que embasaram o lançamento, ou seja, ela já estaria desde o início do
processo de posse dos elementos necessários para verificar a veracidade do quanto afirmado pela
fiscalização, com todas as informações necessárias para formular seus argumentos de defesa.
Note-se o que prescreve o Decreto Lei no 70.235/72 a respeito da nulidade dos
atos administrativos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não ocorrendo cerceamento de direito de defesa e inexistindo atos praticados por
autoridade incompetente para tanto, não há que se falar na nulidade alegada. Por esses motivos,
afasto os argumentos da recorrente.
3. Dos juros com base na Taxa SELIC, combinados com correção monetária
e incidentes sobre multa.
Argumenta a recorrente que descabe a exigência de juros com base na taxa em
epígrafe, ainda mais quando combinados com a correção monetária. Além disso, assevera que
não se deve cobrar os juros sobre as multas aplicadas ao caso.
No que tange à primeira questão, veja-se que é caso de aplicação da Súmula
CARF no 4:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Quanto à aplicação dos juros à multa, aplica-se a Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Ressalto que conforme previsto no art. 34 da Lei 8.212/91, a aplicação dos juros e
multa tem caráter irrelevável.
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadados pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001032/2007-77

parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável.
O assunto também é tratado pelo art. 239 do Decreto 3.048/99, conforme se
segue:
Art. 239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadados pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas
com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas a:
I - atualização monetária, quando exigida pela legislação de regência;
II -juros de mora, de caráter irrelevável, incidentes sobre o valor atualizado,
equivalentes a:
a) um por cento no mês do vencimento;
b) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia nos meses
intermediários; e
c) um por cento no mês do pagamento; e
III - multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais, para fatos
geradores ocorridos a partir de 28 de novembro de 1999.
Considerando que o lançamento é atividade administrativa plenamente vinculada,
por disposição expressa do art. 142 do CTN, não pode o Auditor Fiscal ou mesmo o órgão
julgador administrativo furtar-se à aplicação da legislação tributária vigente, motivo pelo qual
afasto os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), afastar a preliminar e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 184
DF CARF MF
Original